Tribunal: TJBA
Processo: 8002756-45.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002756-45.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA. TEMA 1161 DO STF. DISTINGUISH. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PELA ANVISA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol ("Bisaliv Power Full") para tratamento de fibromialgia e dor crônica intratável, sob o fundamento de ausência de registro na ANVISA e parecer desfavorável do NATJus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o Estado é obrigado a fornecer medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação (Tema 1161 do STF), diante da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, e se a negativa administrativa gera dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O direito à saúde é dever do Estado (CF/88, art. 196). O parecer do NATJus possui caráter consultivo e não vincula o julgador quando o relatório médico circunstanciado comprova a ineficácia das alternativas do SUS (como Velija e Tramadol) e a necessidade premente do fármaco para garantir a dignidade da paciente. 4 - Aplicação do distinguishing em relação à regra geral do Tema 500 do STF. A existência de autorização de importação pela ANVISA (RDC nº 660/2022) atrai a incidência do Tema 1.161 do STF: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária...". Requisitos de hipossuficiência e imprescindibilidade preenchidos. 5 - A recusa administrativa injustificada de tratamento essencial para dor crônica, amparada em óbices burocráticos superados pela jurisprudência, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se a razoabilidade. 6 - Atualização do débito conforme a Lei nº 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic (deduzida a variação do IPCA). IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para condenar o Estado da Bahia a fornecer o medicamento conforme prescrição médica e pagar danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.165.959/SP (Tema 1161); STF, RE 657.718 (Tema 500); STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8002756-45.2024.8.05.0079, sendo parte(s) Apelante SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS e parte(s) Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça